Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723438-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO MEIRELES RAMOS, PAOLA ERVILHA DE CARVALHO RAMOS AGRAVADO: SWELL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PAULO MEIRELES RAMOS E OUTROS contra a decisão de ID 236048424, proferida em embargos à execução opostos por SWELL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, que recebeu os embargos com efeito suspensivo. Afirmam, em suma, que não foram preenchidos os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo; que não houve efetiva garantia do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução idônea e suficiente; que os requisitos previstos no artigo 919 são cumulativos; que deve ser assegurada salvaguarda quanto à satisfação de seu crédito; que não está caracterizado o risco de dano, diante da inexistência de medida de constrição. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão, com o afastamento do efeito suspensivo concedido aos embargos. Custas recolhidas (ID 72740885). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da desnecessidade de prestação de garantia para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. A garantia do juízo configura medida destinada a assegurar o recebimento do crédito do exequente, na hipótese de rejeição dos embargos à execução opostos pelo executado. Assim, prima facie, de acordo com a sistemática atual prevista na legislação, não basta a verificação da probabilidade do direito para que os embargos tenham aptidão para suspender a execução. Em elucidativo precedente desta Turma, destacou-se que “não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça-STJ consolidou entendimento sobre a comprovação cumulativa dos requisitos para concessão do efeito suspensivo” (Acórdão 1886660, 07155291220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024). Em conclusão, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à prestação de garantia idônea e suficiente pelo embargante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para afastar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ressalvada a prestação de garantia pelo embargante. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora